Tribunal: TJBA
Processo: 0501901-54.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501901-54.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOURDES SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA DUTRA MOTTA CEDRO, TAIS VIEIRA CAMARGO, MARCOS KLEVER TAVARES DE SA

APELADO: RONEY DE OLIVEIRA MOURA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ANA LUZIA DORIA VELANES, TARSO OLIVEIRA SOARES, MAIRA RAMOS DOS SANTOS, KIZI SILVA PINTO MACEDO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA PENAL NO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora em face de sentença que julgou totalmente improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou fatalmente seu filho, de 19 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença penal condenatória transitada em julgado vincula o juízo cível quanto à existência do fato e à autoria, impedindo rediscussão sobre a responsabilidade civil; (ii) saber se a empresa proprietária do veículo responde solidariamente pelos atos de seu preposto; e (iii) definir a extensão da reparação devida, incluindo a fixação de danos morais e pensionamento mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 935 do Código Civil, não se questiona mais sobre a existência do fato ou quem foi o autor quando a sentença penal condenatória reconheceu essas questões de forma definitiva. A condenação criminal torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, conforme estabelece o art. 91, inciso I, do Código Penal, sendo facultada à vítima a busca da reparação patrimonial no juízo cível, nos termos do art. 63 do Código de Processo Penal.

4. Havendo sentença penal condenatória transitada em julgado que reconheceu definitivamente a conduta culposa do motorista causadora do óbito, resta superada qualquer discussão acerca do dever de indenizar (
an debeatur
), impondo-se o reconhecimento da responsabilidade civil dos réus.

5. Os elementos constantes dos autos não demonstram de forma suficientemente clara eventual culpa concorrente da vítima apta a justificar a mitigação da responsabilidade civil dos réus.

6. Sendo o motorista preposto da empresa proprietária e exploradora do serviço de transporte, incide a responsabilidade do empregador ou comitente pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código Civil, com responsabilidade objetiva do responsável indireto prevista no art. 933 do Código Civil, razão pela qual a condenação deve alcançar ambos os réus de forma solidária, conforme art. 942 do Código Civil.

7. A morte de filho em decorrência de ato ilícito configura dano moral presumido, por violação direta aos direitos da personalidade, sendo desnecessária a comprovação específica do sofrimento experimentado. Consideradas a gravidade do dano, a intensidade da lesão e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, fixa-se o valor dos danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

8. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do filho falecido, ainda que ausente prova documental específica da contribuição financeira, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. O pensionamento deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a partir da data do óbito até quando a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos, reduzindo-se para 1/3 (um terço) a partir de então, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima conforme a tabela do IBGE vigente à época do óbito, ou até o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação cível provida. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 932, III, 933, 935 e 942; CP, art. 91, I; CPP, art. 63; CPC, art. 372.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 246; STJ, REsp 1.842.852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.11.2019; TJ-BA, Apelação 05064521120178050146, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 16.12.2022; TJ-MG, AC 10000221269152001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 05.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501901-54.2016.8.05.0103, em que figuram como apelante LOURDES SANTOS DA SILVA e como apelada RONEY DE OLIVEIRA MOURA SANTANA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.